Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706892-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLAN ARAUJO BRAGA, ALDIR BRAGA DA SILVA, SELUTA ARAUJO BRAGA AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0023413-30.2015.8.07.0007 - id 82716968) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (honorários de sucumbência), visto que o percentual foi fixado pelo ac. 1.269.172, cujo trânsito em julgado inviabiliza a discussão. Sustentam erro material no dispositivo do acórdão, pois considerou como base de cálculo o valor da causa, e não o da condenação. Defendem que o caso é de ordem pública, podendo ser retificado a qualquer tempo. Requerem a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Na fase de cumprimento de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. Conforme relatado, a base de cálculo dos honorários (valor da causa) foi estabelecida pelo ac. 1.269.172/Des. James Eduardo Oliveira, acobertado pelo manto da coisa julgada, desde 21.09.2020 (id 73533336 – autos principais). Confira-se o dispositivo do voto condutor: “(...), conheço e dou provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante, excluindo-a da relação processual e condenando os Autores ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.” Portanto, a pretensão recursal ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502) que protegem a res iudicata. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 12.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR